Tribunal: TJDFT
Processo: 0748543-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608/STJ). AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA JÁ PAGA. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré à restituição simples do valor de R$ 720,00, indevidamente descontado em folha de pagamento, afastando a repetição em dobro e o pleito de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81160008). Foram apresentadas contrarrazões (ID 81160011).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de repetição de indébito e indenização por danos morais. Noticiou que no mês de março de 2025 solicitou formalmente o cancelamento do plano de saúde fornecido pela requerida, tanto do titular quanto das dependentes. Informou que mesmo após o cancelamento, no mês de abril de 2025 houve desconto indevido em seu contracheque no valor de R$ 720,00, a título de contribuição para plano de saúde das dependentes. Pugnou pela condenação da requerida à devolução, na forma dobrada, do valor indevidamente descontado de seu contracheque, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a parte autora defendeu que a conduta da requerida configurou erro inescusável, devendo a restituição do valor indevidamente ocorrer em dobro, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade de comprovação de má-fé subjetiva para a repetição em dobro. Pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença, a fim de condenar a parte recorrida à restituição em dobro do valor descontado indevidamente.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se é cabível a restituição em dobro do valor descontado indevidamente em folha de pagamento, a título de contribuição para plano de saúde.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. O plano de saúde em questão é administrado por autarquia em regime de autogestão, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Consta dos autos que o pedido de desfiliação do titular e das dependentes foi formalizado em 27/03/2025, com previsão de efetivação em 01/04/2025, conforme termo de desfiliação e e-mails de encaminhamento (ID 81159962 e 81159963). Em abril de 2025, entretanto, houve desconto em folha de pagamento no valor de R$ 720,00, relativo às contribuições das dependentes, conforme contracheque de ID 81159960.
8. A própria autarquia reconheceu a existência de erro sistêmico que resultou na cobrança indevida, inclusive identificando valor a ser devolvido no montante de R$ 720,00, nos termos do Relatório de Retorno Consignado e despacho da unidade de controle contábil constantes do ID 81159995, p. 27.
9. Pra aplicação analógica do art. 42, parágrafo único, do CDC ou da utilização do art. 940 do Código Civil, é imprescindível a presença de elementos que demonstrem má-fé ou cobrança judicial de dívida já paga, o que não se configura no caso concreto. O conjunto probatório revela equívoco operacional pontual, prontamente admitido pela Administração, sem resistência injustificada ou conduta dolosa voltada à manutenção da cobrança, o que afasta a caracterização de erro inescusável apto a atrair a sanção de devolução em dobro.
10. Os precedentes colacionados na peça recursal tratam da dispensabilidade da prova de má-fé subjetiva em hipóteses regidas pelo CDC e de falhas graves e reiteradas na cobrança e não se amoldam à situação dos autos, na qual a relação jurídica não é de consumo e em que não se constatou comportamento reiterado ou deliberado da Administração em se locupletar de valores sabidamente indevidos.
IV – DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.